Tribunal: TJMT
Processo: 1000860-54.2020.8.11.9005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000860-54.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GILUANIA SENA SANTOS MARQUES - CPF: 013.801.292-06 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público. O promotor de Justiça, Dr. Almir Guimarães, neste agravo, manifestou parecer favorável para a realização da cirurgia, nos termos da decisão inicial.

E M E N T A

Agravo de Instrumento no.:

1000860-54.2020.8.11.9005

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

Agravante(s):

GILUANIA SENA SANTOS MARQUES

Agravado(s):

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/04/2021

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – IMPLANTE DE ANEL INTRAESTROMAL – CERATOCONE BILATERAL – TUTELA DE URGÊNCIA – RISCO DE PERDA DA VISÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

A cirurgia de implante de anel intraestromal para tratamento de ceratocone bilateral é urgente e importante, haja vista o risco de perda de visão paciente.

Diante da necessidade, portanto, cabe ao Município possibilitar ao Agravante o acesso ao tratamento/cirurgia necessária, já que se trata de um direito a ele assegurado constitucionalmente.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto visando concessão de antecipação de tutela para que se determine ao Município de Rondonópolis a realização de cirurgia de implante de anel intraestromal para tratamento de ceratocone bilateral, sob a égide da urgência de tratamento médico sob o risco de perda de visão, e ao final, a sua confirmação com o provimento do presente recurso.

A antecipação da tutela requerida foi concedida no andamento no 65006492.

Conforme certidão encartada no ID 76857456, o Juízo
a quo
deixou de prestar as informações, assim como não houve manifestação do Agravado.

Com vistas dos autos ao Ministério Público, este órgão se manifestou no ID
65646984
que iria aguardar a resposta das informações do magistrado de 1o grau para somente após emitir o seu parecer,
sendo que consultado o representante do Ministério Público em sede de sessão de julgamento emitiu parecer oral pelo provimento do recurso.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Antes de adentrar na análise da matéria propriamente dita, calha a informação que se leva a julgamento, mesmo sem o parecer de mérito do douto representante do Ministério Público, visto que, não existe a previsão de emissão de parecer somete após as informações de origem, de onde, tal procedimento apenas causa atraso na análise do recurso, de onde, o feito está sendo levado à sessão de julgamento nesta data, com a consulta do Ministério Público acerca do tema em sede de sessão de julgamento.

Como destaquei quando da análise do pedido de urgência, t
rata-se de agravo de instrumento aviado por GILUANIA SENA SANTOS MARQUES contra a decisão interlocutória que não concedeu a liminar quanto à obrigação de fazer perquirida, sendo que anota que a cirurgia pretendida é necessária
para tratamento de
CERATOCONE bilateral
, que pode causar cegueira na Agravante, pessoa jovem, questionando que, inclusive o relatório do NAT
apesar de emitir parecer SEM URGÊNCIA, disse que o caso deve ser atendido com brevidade, pois podem ocorrer sequelas como cegueira em caso de demora
. Pugna pela concessão da medida liminar de urgência
.

Pois bem. Conforme pontuei na decisão anterior, a tutela de urgência fora indeferida sob a fundamentação única de que não houve comprovação de urgência suficiente para superação da fila de espera do SUS.

Contudo, no caso dos autos, observa-se que a Autora corre riscos de sequela de perda de visão, caso haja demora na realização do procedimento, com parecer efetivado pelo NAT, nos seguintes termos:

Ora, se o caso deve ser solucionado/atendido com brevidade, o Autor com risco de perda de visão, sendo ainda pessoa jovem, existe a urgência, ainda mais sendo atestado pelo NAT que a mesma corre riscos de sequelas em virtude da demora no atendimento, sendo que
somente o trâmite de agravar o indeferimento da medida liminar, bem como, as intimações das partes, já supera a brevidade relatada pelo NAT.

Preceitua o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

E, no caso em tela, observa-se a total urgência e risco irreparável, visto que, em caso de não tratamento, com a necessária intervenção cirúrgica, o paciente corre considerável risco de perder a visão.

ISTO POSTO
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento ora interposto, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
confirmar a antecipação de tutela
anteriormente concedida, destacando-a:

“...determino ao
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS:

a) Que no prazo de 10 dias, realizem o procedimento de
cirurgia de Implante de Aneis Intraestromais em AO, em favor
da autora / agravante/
paciente GILUANIA SENA SANTOS MARQUES, bem como eventuais medicamentos oriundos da intervenção cirúrgica e os procedimentos necessários à sua realização;

b) REGISTRO AINDA QUE, LIMITO O VALOR da causa / GASTOS no máximo 60 salários-mínimos
, de ofício, para evitar que a lide se transforme em lide que ultrapassa o montante máximo da Lei dos Juizados da Fazenda Pública e, caso ultrapasse tal patamar a causa será extinta por superar o valor máximo;

c) Ciência ao ente público agravado Município de Rondonópolis, para que cumpra a presente decisão, no prazo delimitado no item “a” de 10 dias, sob pena de bloqueio de valores suficientes a dar o devido cumprimento da presente a serem efetuados pelo Magistrado de origem em cumprimento da presente decisão se for o caso,
cabendo a comunicação do cumprimento perante o 1o grau, bem como, em caso de descumprimento caberá à parte comunicar ao magistrado de 1o grau para que, adotadas as cautelas necessárias ao bloqueio assim o faça, mediante a apresentação de orçamentos sobre o custo do remédio;”

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021